Tribunal: TJMT
Processo: 1042175-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042175-66.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIRACY PEDROZO DA SILVA - CPF: 496.774.031-68 (APELADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA NO PROCESSO PARA EVITAR A EFETIVAÇÃO DA LIMINAR
– COMUNICAÇÃO REALIZADA APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO
EXCESSIVO
– NECESSIDADE

DE ATENDER A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO –
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DECISÃO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do acordo realizado entre as partes no curso da busca e apreensão tendo o Banco anuído ao recebimento das parcelas em atraso e vencidas e ocorrendo a quitação do acordo pela devedora deveria o Banco realizar a comunicação ao Juízo para evitar o cumprimento de medida liminar de busca e apreensão na demanda.

Apesar da quitação do acordo pela ora Autora a Instituição Financeira deixou de adotar as medidas necessárias para evitar a apreensão do bem, situação que evidencia falha na prestação do serviço a justificar a indenização a título de danos morais

No caso está caracterizado o dano moral, visto que a situação retratada nos autos não pode ser reconhecida como mero dissabor do cotidiano, haja vista o constrangimento e humilhação a que foi submetida a Autora que mesmo após o pagamento das parcelas na forma acordada sofreu a apreensão do veículo impondo-se a condenação por dano morais.

É cediço que para fixação do valor da condenação a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado, conforme o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sua fixação não deve ser em montante irrisório, tampouco, contemplar o enriquecimento sem causa.

No caso, o valor da condenação a título de danos morais demonstra-se excessivo comportando redução de R$ 15.000 (quinze mil reais) para R$ 6.000 (seis mil reais), por melhor atender ao caráter punitivo pedagógico além da razoabilidade no caso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
1042175-66-2024

AELANTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

APELADA:
MIRACY PEDROSO DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Itaú Unibanco Holding S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada
para
condenar o Apelante não pagamento

de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado
na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas 54/STJ e 362/STJ, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC art. 85, §2o).

Nas razões recursais a Instituição Financeira Apelante sustenta que firmou com a Apelada
em 24/02/2021, contrato de financiamento para aquisição do veículo HYUNDAI HB20 COMFORTPLUS 1.0, ANO 2017, COR BRANCA, PLACA QBR7520, RENAVAM000000000, CHASSI 9BHBG51CAJP84401, a ser quitado em 60 parcelas, de R$ 970,58,00 (novecentos e setenta reais e cinqüenta e oito centavos), sendo pagas 46 parcelas, sendo que em razão de inadimplência da parte Autora ajuizou busca e apreensão do veículo, juntando aos Autos documentos comprobatório de acordo entre as partes.

Sustenta a inexistência de ato ilícito pela Instituição Financeira, acrescentando que o pedido administrativo realizado pela Apelada foi atendido, não tendo ocorrido pretensão resistida pelo Apelante, tampouco, houve falha na prestação do serviço de forma que deve ser afastado o dano moral.

Alega que
a ação de busca e apreensão foi distribuída em 23/08/2024, sendo a liminar, determinando a apreensão do veículo deferida em 29/08/2024, e que quando ajuizou a busca e apreensão a Autora encontrava-se devedora, ademais,
o acordo firmado entre as partes foi devidamente cumprido pelo Banco
, não havendo nexo causal e, tampouco, obrigação ao pagamento por danos morais.

Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, acrescentando que a situação vivenciada pela parte recorrida/apelada constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral.

Argumenta que o valor da condenação é excessivo,
acrescentando que a incidência dos juros de mora e correção monetária é a partir do evento danoso. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, pleiteando, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Nas
contrarrazões
a Apelada alega que a sentença não merece reforma,
sendo devida no caso a indenização pleiteada em decorrência da falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira.
Argumenta que o valor da indenização atende a razoabilidade, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helana G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, a Autora ajuizou a ação na qual, alega que firmou contrato de financiamento do veículo
Hyundai Hb20 Comfort Plus 1.0, ano 2017, cor branca, placa QBR-7520 com a Instituição Financeira Apelante,
e que no curso da ação realizou acordo com esta visando a regularização da situação contratual para quitar as parcelas vencidas

de numero 38, 41 e 41, tendo realizado pagamento no valor de R$ 3.317,00 (três mil trezentos e dezessete reais.

Constata-se que o Apelante havia ajuizado Ação de Busca e Apreensão, no entanto, as partes firmaram acordo sendo que
a Autora efetuou o cumprimento do referido acordo em
05/09/2024, mediante a quitação das parcelas em aberto que ensejaram a busca e apreensão.

Ocorre que embora tenha ocorrido a quitação das parcelas e cumprimento do acordo pela Autora em 05/09/2024,
a Instituição Financeira
somente informou ao Juízo em 24/09/2024
quando passados 19 dias
situação que permitiu que se efetivasse a busca e apreensão do veículo na data de 11/09/2024.

Neste contexto,
resta evidenciada a falha na prestação do serviço pelo Apelante na medida em que

tão logo foi realizado o acordo entre as partes e a quitação das parcelas pela Autora deveria o Apelante adotar as medidas pertinentes para evitar a busca e apreensão do veículo, porém, assim não procedeu.

Cumpre anotar que a conduta do Apelante demonstra-se abusiva, tendo em vista que deixou de realizar a comunicação do acordo firmado entre as partes no processo
permitindo que mesmo após o cumprimento do acordo pela Apelada e recebimento das parcelas pelo Banco este permitiu que ocorresse a busca e apreensão do bem.

Diante desse quadro, resta evidente que a conduta da Instituição Financeira é incompatível bom a boa fé objetiva e dever de lealdade que

norteiam as relações jurídicas e sociais
, pois, mesmo tendo ajuizado a busca e apreensão em razão de inadimplemento
o fato é que no seu curso realizou negociação com a Autora
,
concordando em receber as parcelas vencidas que estavam em atraso, porém, manteve a ação proposta em seu curso quando não havia justificativa para o seu prosseguimento e, tampouco, para a efetivação da liminar deferida

situação que somente se efetivou

em razão de o Banco não comunicar o acordo no processo
de forma tempestiva.

Portanto, a falha na prestação do serviço resta

caracterizada a justificar a indenização a título de danos morais, sendo
evidente o constrangimento causado à Autora em razão do ato
do ato irregular praticado pela demandada.

Neste contexto, inafastável o dano moral pleiteado
, tendo em vista que a situação não retrata mero aborrecimento do cotidiano como sustenta a Apelante, na medida em que, certamente,
a situação ocasionou aflição, desgosto, e sofrimento à Autora que mesmo tendo cumprido o acordo firmado entre as partes sofreu a busca e apreensão do bem quando o Apelante deveria ter atuado para evitar a sua efetivação
.

Com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de fato demonstra-se excessivo frente as circunstâncias, o dano e suas conseqüências de forma que determino a redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais),

já que no caso, melhor atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Com relação a incidência dos juros de mora é a partir da citação e a correção monetária a partir da presente decisão.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação
para
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da presente decisão.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025